Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-33.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005016-33.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 170.534.118-77 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE — EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o benefício do auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

2. Não sendo comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos n° 1005016-33.2017.811.0003, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante à ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais,
o
Apelante sustenta que não existe requerimento junto à autarquia previdenciária de aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

Igualmente, sustenta que não se pode confundir o prévio requerimento e o exaurimento da via administrativa e que não há necessidade do esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para conceder auxílio-acidente ao apelante (ID. 50865506).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 50865510).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, informando que não há interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito. (ID. 52100480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos n° 1005016-33.2017.811.0003, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante à ausência de interesse processual.

Emerge do autuado que a Apelante ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consoante narrado na exordial,
o
Apelante é segurad
o
da Previdência Social
e sofre de lesões no ombro, decorrente dos esforços excessivos na atividade de trabalho desempenhada (doença ocupacional), o que o torna impossibilitado de exercer as mesmas atividades habituais na função de faqueiro.

Ainda, relata
o
Apelante na inicial que requereu benefício de auxílio-doença em
27/03/2009, autuado sob o n° 91/5349142140
,
cessado pela autarquia em 28/05/2009
(ID.
50861499/50865450
).

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID. 50865480).

O juízo
a quo
,
julgou
extin
to
o feito, sem julgamento do mérito, diante da ausência do requerimento prévio, sob o fundamento de inexistir interesse processual na espécie (ID.
50865493
).

Pois bem.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

E como a segurada/Apelante ajuizou a presente demanda após o julgamento do recurso representativo, ou seja, 20/01/2021, não se aplicam as regras de transição estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG.

Inclusive, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, não pode o juiz condicionar a decisão administrativa, a apreciação meritória da lide, ou seja, não obsta o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF.

Assim, não há que se falar em ausência interesse de agir, já que a Apelante busca a concessão do benefício do auxílio-acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral, a qual somente poderá ser comprovada via perícia médica judicial.

Ademais, em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir do Apelante, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1." [...]
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014). 2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido.” (N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 29/01/2019) (Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES. "CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE Nº 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público) (Destaquei)

Uma vez cassada a sentença, diante do reconhecimento do interesse de agir, considerando que o processo
se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista o estabelecimento do contraditório na origem, em homenagem aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual, passo à apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.1013, § 3° do CPC.

Consoante relatado, insurge-se o apelante apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ante o acometimento de tendinopatia do supraespinhal e bursite subacromial-subdeltóidea (CID 10 M75 e M75.5), decorrente de acidente de trabalho.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação do Apelante, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 50865481), observa-se que:

IV – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (RÉU):

1. Qual a idade do(a) autor(a)?

Resposta: 45 anos.

2. Qual a atividade laborativa que o(a) autor(a) exerce atualmente e qual a que vinha exercendo anteriormente ?

Resposta: Faqueiro.

3. A atividade declarada requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, in - dique a intensidade (leve, moderada ou intensa).

Resposta: Sim, leve.

4. O(a) autor(a) encontra-se acometido(a) de alguma doença/moléstia/lesão/sequela ? Em caso afirmativo, responda os seguintes itens:

a) Indique a CID e a respectiva denominação.

Resposta: CID M75 -
Tendinopatia do Supraespinhal (Lesões do ombro); e M75.5 - Bursite subacromial-subdeltóidea (Bursite do ombro)

b) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Resposta: Aproximadamente nove anos.

c) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Neste último caso, qual a conclusão/resultado?

Resposta: Foi realizado um diagnóstico clínico.

d) A doença ou moléstia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

e) O(a) autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico informado? Em caso afirmativo, qual(is)? É aconselhado procedimento cirúrgico?

Resposta: Sim, medicamentos orais.

5. O(a) autor(a) apresenta-se com capacidade reduzida para o trabalho ?

Em caso afirmativo, responda os seguintes itens:

a) Estando capaz para o seu trabalho habitual e em condições de voltar a exercê-lo, o(a) autor(a) possui atualmente alguma redução da capacidade para seu trabalho habitual, ao ponto de exigir maior esforço para o seu desempenho ?

Resposta: O paciente se encontra com limitação parcial, devendo evitar atividades que demandem muito esforço físico. O paciente possui restrições quanto a carregamento de peso.

b)
Existindo impossibilidade de desempenho de sua atividade laborativa habitual, é possível o desempenho de outra atividade laborativa após processo de reabilitação profissional ?

Resposta: Tudo depende de eventual tratamento. Não há como afirmar neste momento, pois, cada organismo responde de uma forma diferente a diversos tipos de tratamento, contudo, as lesões do paciente são permanentes.

V – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que o paciente está INAPTO para exercer atividades laborais que exijam esforços físicos.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 06 (seis) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado (ID. 50865481). (Destaquei).

Desse modo, não se verifica na hipótese, redução da capacidade para o trabalho que o apelante habitualmente exercia, pois como destacou o perito, as limitações do apelante são parciais, devendo evitar atividades que
demandem muito esforço físico e carregamento de peso
, e a atividade habitualmente exercida pelo apelante é de
intensidade leve
.

Assim, nada obstante o apelante apresentar as lesões no ombro, não há repercussão na sua atividade laborativa, já que as atividades são de natureza leve, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR a sentença
recorrida e, nos termos do artigo 1.1013, § 3° do CPC, em atenção ao princípio da economia processual,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I e § 4°, inciso III, do CPC, os quais ficarão sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022